Tribunal: TJSP
Processo: 1019753-92.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cominatória c/c indenizatória – Configurado atraso na entrega do imóvel que a autora adquiriu das rés – Devida, pelas rés, a indenização ou restituição de valores despendidos com aluguel de outro imóvel durante o período de atraso, lucros cessantes, valor acrescido no financiamento, já que inexiste qualquer explicação acerca deste acréscimo e valor pago e não contabilizado nos

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cominatória c/c indenizatória – Configurado atraso na entrega do imóvel que a autora adquiriu das rés – Devida, pelas rés, a indenização ou restituição de valores despendidos com aluguel de outro imóvel durante o período de atraso, lucros cessantes, valor acrescido no financiamento, já que inexiste qualquer explicação acerca deste acréscimo e valor pago e não contabilizado nos pagamentos tidos por recebido – Dano moral – Inocorrência – Tutela cominatória, relativamente ao reparo de supostos vícios construtivos, prejudicada, ante a venda a terceiro de unidade habitacional que seria objeto de referidos reparos – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelos, autônomo e adesivo, não providos